Tribunal: TJMT
Processo: 1000110-70.2017.8.11.0012
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000110-70.2017.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CERAMICA SAO BENEDITO LTDA - ME - CNPJ: 02.393.726/0001-67 (RECORRENTE), MONICA LARISSE ALVES ARAUJO - CPF: 019.993.501-70 (ADVOGADO), DIEIMY SIANNE REIS DE SOUZA - CPF: 030.886.331-39 (RECORRENTE), DVIRTUA PUBLICACOES LTDA - CNPJ: 20.928.384/0001-14 (RECORRENTE), EDUARDO ROMOFF - CPF: 118.448.658-19 (ADVOGADO), DVIRTUA PUBLICACOES LTDA - CNPJ: 20.928.384/0001-14 (RECORRIDO), EDUARDO ROMOFF - CPF: 118.448.658-19 (ADVOGADO), CERAMICA SAO BENEDITO LTDA - ME - CNPJ: 02.393.726/0001-67 (RECORRIDO), MONICA LARISSE ALVES ARAUJO - CPF: 019.993.501-70 (ADVOGADO), DIEIMY SIANNE REIS DE SOUZA - CPF: 030.886.331-39 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - FRAUDE - CONTRATO DE FIGURAÇÃO
DE EMPRESA EM LISTA TELEFÔNICA -
ILEGÍTIMO - COBRANÇA INDEVIDA - PAGAMENTO DO DÉBITO COMPROVADO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA - PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NÃO COMPROVADOS - FALTA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE RECLAMANTE - ÔNUS QUE LHE INCUMBE, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS - INDEVIDOS - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.

In casu
, restou demonstrado que a autora entabulou um contrato de figuração de empresa em lista telefônica com a empresa reclamante, acreditando que se tratava de atualização dos seus dados, gerando a cobrança indevida.

2.

Demonstrado o pagamento de quantia considerada indevida, a empresa autora faz
jus
a restituição em dobro do valor pago.

3.

Não restou comprovado o dano moral suportado pela reclamante, uma vez que a mesma atuou nos autos apenas como funcionária da pessoa jurídica, autora da ação.

4.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

5.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020